Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 256, §3o DO CPC. PESQUISAS NOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, INFOSEG e SERASAJUD. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. MÉRITO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECUSAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento movida pelo Distrito Federal, condenando a Ré ao pagamento de R$ 56.502,19, com atualização de débitos e honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se houve nulidade da citação por edital;
(ii) saber se os argumentos da Ré são suficientes para modificar a decisão.
III. Razões de decidir
3. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado.
4. A preliminar de nulidade da citação por edital foi acertadamente rejeitada na Sentença, uma vez que foram realizadas diversas diligências para localizar a Ré, atendendo ao art. 256, §3o, do CPC.
5.Os argumentos da Apelante, quanto ao mérito, não estão correlacionados aos fundamentos da sentença, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade, o que obsta, nessa parte, o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, improvido.